Tribunal: TJSP
Processo: 0004233-51.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004233-51.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BRUNO
RODRIGUES DA SILVA e JOÃO MARCOS DANTAS DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do acusado Bruno Rodrigues da Silva, dando-se provimento parcial ao
recurso do acusado João Marcos Dantas dos Santos para, mantida sua condenação
por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, reduzir-lhe a
pena para cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida
no regime prisional fechado, acrescida do pagamento de treze (13) dias-multa, no
patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de origem, comunicando-se de
imediato ao respectivo juízo da execução penal responsável pela execução de João
Marcos para pronto ajuste na pena aplicada ao apelante. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004233-51.2018.8.26.0635 -Voto no 12336
2
Apelação Criminal no 0004233-51.2018.8.26.0635
Comarca e Vara: São Paulo 16a Vara Criminal do Foro Central Barra Funda
Apelantes: Bruno Rodrigues da Silva e
João Marcos Dantas dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12336
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova. Vítima. Depoimento.
Em tema de crime de roubo, a palavra da vítima é sempre
elemento importante para elucidação da autoria, notadamente se
nenhuma razão concreta a desacredita.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelos acusados Bruno
Rodrigues da Silva e João Marcos Dantas dos Santos em face da
sentença de primeira instância que, julgando-os infratores da norma
do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II do Código Penal, aplicou para
Bruno a pena individual, total e definitiva de sete (07) anos, três (03)
meses e três (03) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no
regime prisional fechado, acrescida do pagamento de dezoito (18)
dias-multa, bem como a João Marcos aplicou a pena individual, total
e definitiva de seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de
reclusão, igualmente em regime inicial fechado, além do pagamento
de quinze (15) dias-multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo
legal.
No tocante ao réu Bruno, a Defesa sustenta a insuficiência
probatória, tendo em vista a ausência de certeza no reconhecimento
feito pela vítima, devendo ser recebido com cautela, diante do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004233-51.2018.8.26.0635 -Voto no 12336
3
reclama a reforma da sentença para tê-lo absolvido quanto à
imputação inicial. Sucessivamente, requer a desclassificação para o
delito de furto qualificado; a compensação integral entre a atenuante
da menoridade e a agravante da reincidência em relação ao réu João;
e, por fim, a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de
pena (fls. 302-311).
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público, em primeira instância, pelo parcial provimento
do recurso, tão somente para considerar a atenuante da menoridade
relativa de João Marcos (fls. 324-331). Já a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 351-362).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso do acusado Bruno e dá-se
provimento parcial ao recurso do acusado João Marcos, tão-somente
para modificar a pena aplicada ao apelante.
Consta dos autos que, no dia 18 de maio de 2018, por volta de
21 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, Jaguaré, nesta
cidade e Comarca de São Paulo, os apelantes, agindo em concurso
de agentes e unidade de desígnios, subtraíram para ambos, mediante
grave ameaça exercida pela simulação de portarem uma arma de
fogo, um celular avaliado em dois mil (2.000) reais, conforme o auto
de exibição e apreensão de fls. 12, de propriedade da vítima
Samantha Lopes dos Santos.
Não há dúvida sobre a existência material dos crimes em
comento (auto de prisão em flagrante de fls. 2; depoimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004233-51.2018.8.26.0635 -Voto no 12336
4
policiais de fls. 3 e 4; depoimento da vítima de fls. 5; reconhecimento
pessoal de fls. 6; termos de interrogatório de ambos os réus de fls. 7 e
8; boletim de ocorrência de fls. 9-11; auto de exibição e apreensão de
fls. 12), mesmo porque reiterada em toda a prova oral aqui reunida.
Também procede a imputação de autoria desses fatos, ora
formulada em desfavor dos apelantes.
Em ambas as fases da persecução penal (fls. 7 e 294 mídia
digital no sistema SAJ) Bruno negou a autoria delitiva, afirmando que
não teve envolvimento com o crime em comento, tendo em vista que
estava apenas carregando entulhos na companhia de seu cunhado
João, quando a vítima se aproximou e, sem motivo algum, jogou seus
pertences no chão, momento em que João pegou o celular caído e
saiu correndo. Contudo, o depoente não soube responder qual razão
de também ter corrido.
Por sua vez, João Marcos confessou a autoria da subtração,
todavia na mesma e inverossímil versão de Bruno (fls. 295).
No entanto, as versões apresentadas pelos acusados restaram
isoladas das demais provas contidas nos autos, notadamente diante
das provas adversas.
A vítima Samantha (fls. 5 e 293 mídia digital no sistema SAJ)
relatou, em ambas as fases da persecução penal, que estava
andando pela Avenida Corifeu de Azevedo Marques quando Bruno,
na companhia João Marcos, se aproximou e anunciou o assalto,
simulando, por baixo de sua blusa, portar uma arma de fogo.
Assustada, Samantha jogou seus pertences ao chão, momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004233-51.2018.8.26.0635 -Voto no 12336
5
que os acusados pegaram o seu celular e saíram correndo. Samantha
reconheceu os acusados tanto na fase policial quanto em Juízo como
autores do roubo.
Do mesmo modo, os policiais militares Jean Carlos Alves
Campo de Oliveira e Alessandro Alves Bruceiz (fls. 3 e 4) relataram,
de forma uníssona, que, ao receberem a notícia do roubo por
motociclistas que presenciaram o ocorrido, saíram para averiguar a
região. Logo se depararam com dois indivíduos tentando se esconder
atrás de um carro, momento em que os abordaram e, em revista
pessoal, encontraram o celular roubado na posse de Bruno.
Posteriormente, localizaram a vítima Samantha que confirmou todo o
ocorrido e reconheceu os acusados, além de seu celular recuperado.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Bem frisou a sentença que a autoria é induvidosa, pois os
apelantes, além de reconhecidos pela vítima, foram presos em
flagrante de delito. Frise-se que o celular roubado foi encontrado na
posse de Bruno. Ora, não há nenhuma razão para duvidar da solidez
dos depoimentos acusatórios.
Cabe também refletir que, em tema de crime de roubo, a palavra
da vítima é sempre elemento importante para elucidação da autoria,
notadamente se nenhuma razão concreta a desacredita. No caso,
esse reconhecimento vem ainda sustentado, quanto a ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004233-51.2018.8.26.0635 -Voto no 12336
6
acusados, pela evidência que eles próprios admitem que estavam
com o aparelho roubado da vítima, pese tentassem justificar essa
posse com uma versão simplesmente incrível e mesmo ingênua.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta ambos apelantes
como autores concursivos dos fatos, afastada assim a tese
absolutória.
Outrossim, inviável o pedido sucessivo para desclassificação
para o crime de furto, eis que obviamente demonstrada a ameaça
perpetrada, consistente em simulação de posse de arma de fogo,
contra a vítima que, de sua parte, sentiu-se subjugada e obedeceu às
ordens dos agentes. Óbvio que Samantha não jogaria seu valioso
aparelho ao chão assim gratuitamente, somente o fazendo porque
ilicitamente ameaçada pela dupla de apelantes.
As penas dos acusados, no entanto, merecem pequenos
reparos.
Quanto ao réu Bruno, a pena e o regime foram acertadamente
fixados.
Na primeira fase da dosimetria da pena, a pena-base foi
majorada em um sexto (1/6) em razão dos antecedentes do acusado,
isto é, em quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, mais o
pagamento de onze (11) dias-multa.
Analisando a certidão de fls. 187-188, é certo que o apelante
possui duas condenações aptas ao reconhecimento da reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004233-51.2018.8.26.0635 -Voto no 12336
7
Neste contexto, a majoração em virtude de maus antecedentes na
primeira fase e de reincidência na segunda fase não acarreta bis in
idem, eis que o contido na Súmula 241 do C. Superior Tribunal de
Justiça proíbe tão somente que uma mesma condenação seja
utilizada em fases distintas. Assim, diante do entendimento que se
consolidou nesta Segunda Câmara Criminal ― ao qual se submete este
relator ― e dos Tribunais Superiores, faz-se perfeitamente possível a
aplicação de aumento nas duas fases da dosimetria quando houver
mais de uma anotação de reincidência.
Já na segunda fase da dosimetria a reprimenda foi exasperada
em 1/6, ante a reincidência comprovada nos autos, isto é, para cinco
(5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão, acrescida do
pagamento de doze (12) dias-multa.
Na última etapa da dosimetria da pena, confirmada a causa de
aumento referente ao concurso de agentes, a pena foi definitivamente
fixada em sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias, acrescida do
pagamento de dezesseis (16) dias-multa, no piso legal.
Quanto ao regime inicial imposto para o cumprimento da pena,
de rigor a manutenção do regime fechado, tendo em vista a
comprovada reincidência do acusado, além da razoável longevidade
de pena aplicada ao réu reincidente.
Inviável, ademais, a suspensão da pena privativa de liberdade
que, aliás, também não tem como ser substituída em face da própria
natureza do ilícito, eis que cometido com grave ameaça, bem como
diante da reincidência do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004233-51.2018.8.26.0635 -Voto no 12336
8
Por outro lado, a pena do apelante João Marcos merece
pequeno reparo.
Na primeira fase do cálculo da pena, o MM. Juiz de primeiro
grau fixou a pena base no mínimo legal, qual seja, em quatro (4) anos
de reclusão, mais pagamento de dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, tendo em vista a comprovada reincidência do
acusado, a pena foi majorada em um sexto (1/6). No entanto, deixou o
magistrado de primeiro grau de reconhecer a menoridade relativa de
João Marcos também comprovada nos autos. Assim, de melhor alvitre
a compensação integral da agravante com a atenuante, o que se
opera em face da regra do artigo 67 do Código Penal, permanecendo
a pena, até aqui, no patamar mínimo, isto é, em quatro (4) anos de
reclusão, o que se faz também à luz da súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, na terceira fase do cálculo penal, o magistrado de
origem aplicou o aumento de um terço (1/3), em razão do concurso de
agentes, ficando a pena, neste momento, fixada definitivamente em
cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, acrescida do
pagamento de treze (13) dias-multa, no piso legal.
Pelas mesmas razões já expostas para justificar a manutenção
do regime inicial fechado ao corréu Bruno, também aqui fica mantido o
regime fechado, tendo em vista a comprovada reincidência de João
Paulo, não cabendo também falar em sua substituição ou suspensão.
Advindo o regime inicial fechado para ambos os acusados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004233-51.2018.8.26.0635 -Voto no 12336
9
razão de sua reincidência, evidentemente não há favorecê-los a regra
do artigo 387, parágrafo 2o do Código de Processo Penal.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso do
acusado Bruno Rodrigues da Silva, dando-se provimento parcial
ao recurso do acusado João Marcos Dantas dos Santos para,
mantida sua condenação por infração ao artigo 157, parágrafo 2o,
inciso II, do Código Penal, reduzir-lhe a pena para cinco (5) anos e
quatro (4) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime
prisional fechado, acrescida do pagamento de treze (13) dias-multa,
no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de origem,
comunicando-se de imediato ao respectivo juízo da execução penal
responsável pela execução de João Marcos para pronto ajuste na
pena aplicada ao apelante.
Mazina Martins
Relator